Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. COLEÇÃO DE SELOS. REJEIÇÃO. ART. 525, § 1o, INCISO IV, DO CPC. BEM ALIENADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora.
2. O executado não logrou comprovar suas alegações no sentido de estar incorreta a penhora, haja vista a ausência de documentos capazes de demonstrar a alegada alienação da coleção de selos no ano de 2014, sobretudo porque o bem consta de sua declaração de rendimentos referente ao exercício de 2019, não havendo qualquer prova do suposto negócio.
3. Agravo conhecido e desprovido.